Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL NA FONTE PAGADORA. FALTA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. PENHORA REVOGADA.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado para satisfação de dívida multimilionária.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora salarial determinada na origem, cujo valor é inferior ao custo dos encargos, é eficaz para a amortização da dívida.
III – Razões de decidir
3. O valor mensalmente penhorado, na renda do devedor, não seria suficiente sequer à amortização do débito, de modo que o deferimento do pleito, no caso dos autos, não apenas prolongaria indefinidamente a demanda, como também a própria constrição que poderia se eternizar sem contribuir para o efetivo pagamento do montante que fundamente a cobrança.
4. Ou seja, a penhora não seria suficiente para a amortização do débito, bem como esvaziaria a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A penhora é indevida quando a constrição salarial, cujo custo dos encargos é superior à retenção, seria incapaz de satisfazer a obrigação executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951837, 0740819-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.; TJDFT, Acórdão 1955747, 0739159-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.